Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737191-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: M3 Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda Agravada: Softys Brasil Ltda D e s p a c h o Agravada: Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária M3 Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0737537-77.2024.8.07.0001. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 75851545, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada até que sobrevenha a deliberação, pela Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da fraude à execução reconhecida pelo Juízo singular. A sociedade anônima agravada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 76113708), questões preliminares referentes ao não conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, em virtude: a) da configuração da hipótese de indevida supressão de instância; b) da ausência de legitimidade para a interposição do presente agravo de instrumento; e c) do não preenchimento do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal. Diante do exposto, nos moldes da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante a respeito dos temas aludidos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo assinalado, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator